Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO 5 HORAS APÓS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a autora/recorrente sustenta que o dano moral decorrente de overbooking é presumido (in re ipsa), não havendo necessidade de comprovação. Requer, ainda, a condenação do recorrido em litigância de má-fé, tendo em vista a alegação fática de maneira completamente contraditória. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 62550355).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem, trata-se de ação de reparação de danos na qual a autora pretende a condenação da companhia aérea ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de preterição de embarque por overbooking. Por sua vez, a ré defende que houve “overload”, ou seja, excesso de peso diante de elevação das temperaturas diárias, que causa risco para a decolagem.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. A preterição de embarque por overbooking ou mesmo por “overload” configura falha na prestação do serviço e sujeita o fornecedor ao dever de indenizar, observada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Destaco, ademais, que a tese de “overload” demonstrada na defesa, não afasta a responsabilidade pela falha, considerando que as temperaturas esperadas para o dia podem ser previstas com antecedência.
7. Não obstante, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
8. Nos termos do julgado citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”.
9. No caso, a autora afirmou que o voo estava inicialmente previsto para às 16:35h, mas foi reacomodada no voo das 21:35h. Além disso, disse que foi formulada uma proposta de ressarcimento por perdas e danos, no importe de R$ 1.000,00, relativa à referida preterição. A despeito disso, tal valor foi reputado insuficiente pela autora. Não houve ainda alegação de nenhum outro fato que pudesse dar lastro a dano extrapatrimonial. Assim, não há dano moral a ser compensado neste caso concreto, de modo que não há reparo a ser feito na sentença de primeiro grau.
10. No que se refere à multa por litigância de má-fé, razão não assiste à recorrente. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo, conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
11. Da análise dos autos, não é possível afirmar que a parte ré agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Na contestação (ID. 62550339), a ré afirma que no dia do voo de volta (19/11) a cidade de São Paulo enfrentava onda de calor, atingindo recordes históricos de temperatura, e que tal situação comprometia a realização da viagem e a segurança da tripulação. Nesse ponto, ressalta-se que a documento juntado à replica (ID. 62550344), refere-se a outro processo, de outra parte. Portanto, não se verifica qualquer dos preceitos do art. 80 do CPC.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.